Tribunal: TJBA
Processo: 8012300-60.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012300-60.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELSTOR PEDRO WILGES NETO

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO

APELADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM CASO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DISTINÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. AUTONOMIA DA VONTADE E PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O cerne da insurgência recursal reside na possibilidade de cobrança cumulada de honorários advocatícios contratuais, estipulados em 10% (dez por cento) no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com os honorários típicos da fase de execução e eventual sucumbência.

2 – Inicialmente, é imperioso distinguir os institutos jurídicos em debate. Os honorários sucumbenciais, regidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, possuem natureza remuneratória e decorrem da vitória processual de uma das partes em face da outra, sendo devidos pelo vencido ao advogado do vencedor. No âmbito da execução de título extrajudicial, o artigo 827 do mesmo diploma processual estabelece que o juiz fixará honorários iniciais para remunerar o trabalho do profissional na condução do processo executivo.

3 – De outro modo, os honorários advocatícios contratuais, quando previstos em instrumento de confissão de dívida para a hipótese de inadimplemento e necessidade de cobrança, possuem natureza indenizatória. Referida previsão encontra amparo legal nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil Brasileiro, os quais consagram o princípio da reparação integral. Segundo estes dispositivos, aquele que descumpre uma obrigação responde por perdas e danos, as quais abrangem juros, atualização monetária e, expressamente, os honorários de advogado.

4 – Conclui-se que o credor, ao se ver compelido a contratar profissional para buscar a satisfação de seu crédito em virtude da mora do devedor, sofre um decréscimo patrimonial. A inclusão de cláusula que repassa tal custo ao inadimplente visa justamente restabelecer o patrimônio do credor ao status quo ante, garantindo que ele receba a integralidade do valor devido sem as deduções decorrentes dos custos da cobrança.

5 – Deste modo, inexiste a alegada configuração de bis in idem ou duplicidade, considerando que a origem das obrigações é distinta: uma nasce do contrato livremente pactuado entre as partes (natureza material/indenizatória), enquanto a outra decorre da lei processual em razão da atividade desenvolvida em juízo (natureza processual/remuneratória).

6 – Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores vem decidindo pela validade da reportada estipulação, desde que não haja prova de abusividade no percentual fixado. Na hipótese vertente, o percentual de 10% (dez por cento) foi estabelecido em comum acordo no Instrumento Particular de Confissão de Dívida constante no ID 92736415, o que reflete a autonomia da vontade de partes capazes e em situação de paridade, considerando tratar-se de negócio jurídico envolvendo insumos agrícolas entre produtores e fornecedores.

7 – Inexiste amparo à tese de abusividade, uma vez que o montante de 10% (dez por cento) é razoável e se encontra dentro dos parâmetros usuais de mercado e da própria legislação processual, que adota este mesmo patamar como mínimo para a sucumbência. A intervenção do Poder Judiciário na autonomia privada deve ser minimalista e pautada na identificação de desequilíbrio flagrante, o que não se verifica na hipótese.

8 – O devedor, ao assinar a confissão de dívida, anuiu com a previsão de que sua eventual inadimplência geraria o encargo dos honorários contratuais. Neste sentido, a pretensão de excluir tal verba após o ajuizamento da execução configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da probidade e da boa-fé objetiva que devem nortear a execução dos contratos, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

9 – Com efeito, a manutenção da cláusula que prevê os honorários contratuais é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a força obrigatória dos pactos. Somente caberia a revisão judicial se houvesse demonstração de onerosidade excessiva ou de que o percentual fixado extrapolaria os limites do aceitável, o que carece de prova nestes autos.

10 – Nestas condições, conclui-se que o Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao manter a exigibilidade da verba, reconhecendo que ela compõe o prejuízo sofrido pela apelada em razão da conduta desidiosa do apelante em não honrar o pagamento na data aprazada.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (proveito econômico), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8012300-60.2023.8.05.0154, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, apelante ELSTOR PEDRO WILGES NETO e apelada SOLUTTA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III